Tribunal: TJDFT
Processo: 0755289-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE INGRESSOS EM PLATAFORMA DIGITAL. JOGO DE FUTEBOL REALIZADO NA ITÁLIA. INGRESSOS FALSIFICADOS. COMPRA DE NOVOS BILHETES NO DESTINO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. GASTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.312,46 (dois mil trezentos e doze reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais. Conforme exposto na inicial, os recorrentes adquiriram, no site da recorrida, ingressos para assistir a uma partida de futebol na cidade de Milão-Itália, pelo preço de R$ 1.624,35 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). Contudo, os ingressos comercializados pela recorrida seriam falsos, o que obrigou os recorrentes a comprarem novos bilhetes no dia do evento, por custo superior ao que inicialmente pagaram. Ao final, pediram o recebimento de R$ 1.727,98 (mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), que corresponderia ao valor pago à recorrida, acrescido de 6,38% referentes aos tributos; R$ 2.458,93 relativos a aquisição de novos ingressos. Além disso, formularam pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada litigante. Citada, a recorrida não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "os autores comprovaram que pagaram a ré pelos ingressos o valor de R$1.624,35, mas não demonstraram o pagamento dos encargos(...)". Ademais, consignou que "no dia do evento os autores pagaram pelos mesmos ingressos o valor a maior de R$688,11, reputa-se que a ré deve reparar o prejuízo causado aos autores, no montante de R$2.312,46". Quanto aos danos morais, entendeu que "a situação vivenciada não extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e não vulnerou atributos pessoais dos autores".
4. Nas razões recursais, os recorrentes pedem a reforma da sentença, uma vez que não incluiu, no valor da condenação, os encargos tributários relativos ao imposto sobre a operações financeiras, bem como julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Para tanto, sustentam o contexto da viagem, a imprestabilidade dos ingressos falsos, a indução dos recorrentes em erro pela recorrida, a ausência de assistência da recorrida e a desnecessidade de comprovação com o pagamento do IOF.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Dos danos materiais. Na hipótese, entendo não assistir razão aos recorrentes, uma vez que os comprovantes da transação realizada por meio de cartão de crédito não apresentam qualquer rubrica a título de IOF, razão pela qual, nesse ponto, os recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I), não sendo a revelia da recorrida suficiente para comprovar os fatos articulados na inicial, eis que se trata de presunção meramente relativa.
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. No caso, entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes extrapolou o limite do mero descumprimento contratual. A despeito de terem adquirido novos ingressos, cuja recomposição patrimonial foi devidamente determinada na sentença, foi narrado na inicial que não assistiram à integralidade da partida de futebol, tendo ainda deixado de presenciar a marcação de 2 (dois) gols. Aliada à ausência de impugnação específica, em razão dos efeitos da revelia, entendo que há verossimilhança nas alegações dos recorrentes, pois, ao descobrirem a não autenticidade dos ingressos, é certo que demandaram tempo para adquirir novos bilhetes para, então, assistirem ao jogo de futebol que os motivou a se deslocarem do Brasil para a Itália. Assim, entendo que a conduta ilícita da recorrente (artigo 186 do Código Civil) violou os direitos da personalidade dos recorrentes, de modo que cabível a pleiteada reparação.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. Nesse trilhar, arbitro o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor/recorrente, de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor/recorrente, cujo montante será corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.